Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708417-67.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: VICENTE ALVES DE SOUZA DESPACHO À parte embargada para contrarrazões, na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 17:31:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora